Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708262-82.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: THIAGO ALISSON SILVA DOS SANTOS, 704 VEICULOS LTDA - EPP DESPACHO Ante os ids 31338057 e 31338058, manifeste-se o apelante se persiste o interesse recursal. I. Brasília/DF, 28/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR